Tribunal: TJMT
Processo: 1014857-56.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
__

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014857-56.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SIDNEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 179.042.851-34 (EMBARGANTE), ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA - CPF: 616.562.241-00 (EMBARGANTE), FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA - CPF: 007.137.834-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA - CPF: 828.847.901-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WEBER DALBUQUERQUE DE MIRANDA - CPF: 938.276.011-34 (EMBARGADO), ESPOLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE WAGNER DALBUQUERQUE DE MIRANDA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE WAGNER DALBUQIERQIE DE MIRANDA (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ESPOLIO DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE WAGNER DALBUQUERQUE DE MIRANDA (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE WAGNER DALBUQIERQIE DE MIRANDA (EMBARGANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), WEBER DALBUQUERQUE DE MIRANDA - CPF: 938.276.011-34 (EMBARGANTE), ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - CPF: 008.906.841-62 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO), ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA - CPF: 616.562.241-00 (EMBARGADO), SIDNEY OLIVEIRA LIMA - CPF: 179.042.851-34 (EMBARGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO RESCISÓRIA
– VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS

JURÍDICAS – ART. 966, V
, DO CPC - AÇÃO REIVINDICATÓRIA
BASEADA EM TÍTULO NULO
-
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO –
AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
-
RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE –
DESDOBRAMENTO NATURAL DO ACÓRDÃO QUE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REIVINDICATÓRIA
- AUSÊNCIA DE OMISSÕES - REDISCUSSÃO
- RECURSO
S DESPROVIDOS
.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIOS DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA E DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA
e
SIDNEY OLIVEIRA LIMA
e
ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA
, em face do acórdão proferido por esta Turma que, por unanimidade, julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Rescisória, ajuizada por
SIDNEY OLIVEIRA LIMA
e
ROSANE MACHADO DE SOUZA LIMA
, para declarar rescindindo o acórdão vergastado e, com isso, extinguir a Ação Reivindicatória (cód. 1908), sem resolução de mérito, invertendo o ônus sucumbencial.

Os requeridos
ESPÓLIOS DE FRANCISCO DE PAULA RABELLO DE MIRANDA E DE LINDALVA DALBUQUERQUE CHAVES DE MIRANDA
alegam que o acórdão é omisso, porquanto viola a redação do artigo 1.245 do CC e art. 233 da Lei n. 6.015/73.

Afirmam que, apesar de as leis municipais e decreto terem considerado nulas algumas cartas de aforamento, dentre elas a que deu origem à matrícula dos ora embargantes, tal matrícula não foi cancelada até hoje, preservando, assim, a condição de proprietários dos embargantes.

Sustentam, ainda, que o acórdão é omisso quanto à impossibilidade de propositura de Ação Rescisória em caráter de sucedâneo recursal.

Alegam que os embargados não realizaram o devido enfrentamento do acórdão rescindendo por meio da Ação Rescisória, qual seja, a sua posse precária, injusta e de má-fé.

Asseveram que o acórdão foi contraditório em relação à posse de má-fé dos embargados.

Por fim, defendem a ocorrência de erro de premissa fática no acórdão embargado.

Pugnam pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados, julgando improcedente a Ação Rescisória (Id. 187160661).

Os autores afirmam que o acórdão é omisso quanto ao pedido para que, caso extinta a Ação Reivindicatória, sejam as partes conduzidas ao
status quo ante
(Id. 186567681).

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (Id. 188326679/188851162) .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso,
o
s requeridos
ESPÓLIOS DE

FRANCISCO DE

PAULA RABELLO

DE MIRANDA

E DE

LINDALVA DALBUQUERQUE

CHAVES DE
MIRANDA
alegam que o acórdão é omisso, porquanto viola a redação do artigo 1.245 do CC e art. 233 da Lei n. 6.015/73.

Afirmam que, apesar de as leis municipais e decreto terem
considerado nulas
algumas cartas de aforamento, dentre elas a que deu origem à matrícula dos ora embargantes, tal matrícula não foi cancelada até hoje, preservando, assim, a condição de proprietários dos embargantes.

Sustentam, ainda, que o acórdão é omisso quanto à impossibilidade de propositura de Ação Rescisória em caráter de sucedâneo recursal.

Alegam que os embargados não realizaram o devido enfrentamento do Acórdão rescindendo por meio da Ação Rescisória, qual seja, a sua posse precária, injusta e de má-fé.

Asseveram que o acórdão foi contraditório em relação à posse de má-fé dos embargados.

Por fim, defendem a ocorrência de erro de premissa fática no acórdão embargado.

Contudo, razão não assiste
ao
s

requeridos
, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões
levantadas no processo
, dando-lhes o devido fundamento.

Isso porque
verificou-se o cabimento da Ação Rescisória, em razão da violação da manifesta violação a normas jurídicas pelo acórdão vergastado, nos termos do
art. 966, V, do CPC.

No caso, observou-se que as cartas de aforamento das quais derivam os títulos ostentados por ambas as partes, relativas a imóvel inserido em zona urbana,
ultrapassaram largamente a extensão-limite fixada na Lei Municipal n.º 11/55, de modo que os autores da Ação Reivindicatória, ora embargantes, não detêm o título dominial, o que impõe a extinção do processo sem resolução de
mérito, devido
à ausência de requisito indispensável à ação.

Nesse contexto, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portan
to, infere-se que a pretensão dos réus
embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
dos requeridos
apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte
que o não provimento
é medida que se impõe.

De igual sorte, o argumento de
omissão
sustentado pelos autores Sidney Oliveira Lima e Outra, acerca d
o pedido para que
a
s partes
sejam
conduzidas ao
status quo ante
,
sem
razão os

e
mbargantes.

Como os próprios embargantes dão conta,
se o acórdão embargado determinou a extinção da ação reivindicatória nº 0000417-98.2000.8.11.0024, sem exame de mérito,
a
consequência l
ógica e natural da decisão,
é
o retorno das partes ao
status quo
, isto é,
a situação fática deverá
voltar
ao que era originariamente
, como
desdobramento
tranquilo
do
decisum
.

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, sem dificuldade de compreensão, observa-se que os pontos considerados como omissos foram expressamente enfrentados e decididos pelo Colegiado, o que impõe o desprovimento destes Declaratórios.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
ambos
os Recursos de Embargos de Declaração opostos pelos
ESPÓLIOS
DE FRANCISCO

DE
PAULA RABELLO
DE
MIRANDA E

DE LINDALVA

DALBUQUERQUE CHAVES DE
MIRANDA
e SIDNEY
OLIVEIRA
LIMA e ROSANE
MACHADO DE SOUZA
LIMA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024